Tribunal: TJMT
Processo: 1010924-65.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010924-65.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (EMBARGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE PREMISSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA PJE. NATUREZA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, E ART. 513, § 4º, DO CPC. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade. A embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro de premissa quanto à validade da intimação eletrônica utilizada para fins de extinção do processo por abandono e para o prosseguimento da fase executiva, defendendo a necessidade de intimação pessoal nos moldes dos arts. 485, § 1º, e 513, § 4º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à alegada ausência de intimação pessoal da parte; (ii) saber se houve omissão na análise da incidência do art. 513, § 4º, do CPC; (iii) saber se existe contradição entre os fundamentos adotados e as normas processuais invocadas pela embargante; (iv) saber se o julgado deixou de examinar a alegação de nulidade decorrente da ausência de prejuízo; e (v) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa à validade da intimação eletrônica realizada por intermédio do sistema PJe, concluindo que a comunicação processual regularmente encaminhada à parte cadastrada possui natureza de intimação pessoal para os efeitos legais, nos termos dos arts. 5º, § 6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006.

A alegação de omissão quanto ao art. 513, § 4º, do CPC não procede, uma vez que o acórdão enfrentou especificamente a questão, consignando que a finalidade da norma foi observada mediante a ciência processual efetivada por meio eletrônico, reputada válida e eficaz.

Não há contradição interna no julgado, porquanto a decisão apresenta fundamentação coerente e compatível com a conclusão adotada, revelando-se o inconformismo da embargante mera discordância quanto à interpretação jurídica conferida pelo órgão colegiado.

A decisão embargada também apreciou a alegação de nulidade processual, afastando-a diante da ausência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio segundo o qual não se declara nulidade sem efetiva comprovação de dano processual.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, destinando-se exclusivamente à correção dos vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A intimação eletrônica regularmente realizada por meio do sistema processual eletrônico, quando dirigida à parte cadastrada, satisfaz a exigência de intimação pessoal prevista na legislação processual, conforme disciplina da Lei nº 11.419/2006.

2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as hipóteses em que o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos já examinados pelo órgão julgador.

4. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de nulidade processual.

5. O prequestionamento considera-se atendido na forma do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vibra Energia S.A.
em
face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão conteria omissão, contradição e erro de premissa, pois: (i) teria equiparado indevidamente publicação no Diário de Justiça Eletrônico à intimação pessoal da parte, aplicando o art. 5º da Lei nº 11.419/2006 a hipótese que, segundo afirma, estaria submetida ao art. 4º do mesmo diploma; (ii) teria deixado de observar que a extinção por abandono exigiria intimação pessoal efetiva da parte, nos termos do art. 485, §1º, do CPC; (iii) teria sido omisso quanto à necessidade de intimação pessoal por carta com aviso de recebimento, na forma do art. 513, §4º, do CPC, por ter o cumprimento de sentença sido instaurado mais de um ano após o trânsito em julgado; (iv) teria aplicado indevidamente o art. 246, §1º, do CPC, para afastar garantias processuais específicas dos arts. 485, §1º, e 513, §4º, do CPC; (v) não seria possível invocar ausência de prejuízo, pois a falta de intimação pessoal configuraria nulidade estrutural; e (vi) seria necessário o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade da sentença extintiva, reconhecer a inexigibilidade do título executivo, invalidar a fase executiva, afastar a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC, bem como prequestionar a matéria.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa quanto: (i) à validade da intimação eletrônica considerada pessoal para fins do art. 485, §1º, do CPC; (ii) à incidência do art. 513, §4º, do CPC; (iii) à aplicação do art. 246, §1º, do CPC; (iv) à inexistência de nulidade sem prejuízo; e (v) ao prequestionamento pretendido.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer vício integrativo.

Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhumas das hipóteses elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal, consignando que a decisão agravada registrou a existência de intimação da parte autora, atual executada, por meio eletrônico, via sistema PJe, conforme id. 118207155, datada de 19/05/2023, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 dias, sob pena de extinção.

Também foi expressamente afirmado que a intimação eletrônica realizada pelo sistema, quando dirigida à parte cadastrada, possui natureza de intimação pessoal para os efeitos legais, nos termos dos arts. 5º, §6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006. Assim, a tese de que teria havido mera publicação em Diário de Justiça Eletrônico, e não intimação via portal eletrônico, não revela omissão ou contradição do julgado, mas inconformismo com a premissa fática e jurídica adotada pelo Colegiado.

Quanto ao art. 513, §4º, do CPC, o acórdão também não foi omisso. A matéria foi analisada de modo específico, tendo sido consignado que a finalidade do dispositivo é assegurar ciência efetiva ao devedor quando o cumprimento de sentença é instaurado após lapso temporal superior a um ano do trânsito em julgado, mas que, no caso concreto, a intimação da executada foi realizada por meio eletrônico, modalidade considerada pessoal para todos os efeitos legais pela Lei nº 11.419/2006.

O julgado igualmente enfrentou a aplicação do art. 246, §1º, do CPC, ao destacar que a embargante, pessoa jurídica de grande porte, sujeita-se ao dever legal de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos de processo, não podendo extrair proveito jurídico de eventual alteração de denominação social ou desorganização cadastral.

Não há, ainda, omissão quanto ao prejuízo. O acórdão aplicou expressamente o princípio
pas de nullité sans grief
, registrando que a ora embargante compareceu aos autos, apresentou exceção de pré-executividade, manejou embargos de declaração na origem, interpôs agravo de instrumento e expôs amplamente suas teses defensivas, não se identificando prejuízo concreto apto a justificar a anulação do cumprimento de sentença.

A alegada contradição também não se configura. A contradição apta a autorizar embargos declaratórios é a interna, existente entre proposições inconciliáveis do próprio pronunciamento judicial. Não há contradição quando o acórdão adota determinada interpretação jurídica e rejeita a tese sustentada pela parte. Tampouco configura vício interno a invocação de julgados diversos, ainda que contemporâneos, pois eventual divergência jurisprudencial externa não se corrige pela via dos aclaratórios.

No ponto, o que se observa é que a embargante pretende rediscutir o mérito do agravo de instrumento, buscando efeitos infringentes para alterar a conclusão anteriormente adotada. Todavia, os embargos de declaração somente admitem efeitos modificativos em situações excepcionais, quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir necessariamente à alteração do resultado, o que não ocorre na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC dispõe que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade. De todo modo, ficam expressamente analisados, para fins de prequestionamento, os arts. 246, §1º, 485, III e §1º, 513, §4º, 523, §1º, 1.022 e 1.025 do CPC, os arts. 4º, 5º, §6º, e 9º da Lei nº 11.419/2006, bem como as teses constitucionais correlatas ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal e à segurança jurídica.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Por fim, advirto às partes que, em havendo reiteração das teses aqui analisadas, ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 24 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026